Tribunal: TJSP
Processo: 1012216-27.2020.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONDIÇÃO DA AÇÃO – LEGITIMIDADE DE PARTE – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS POR SERVIDOR FALECIDO – Filho herdeiro que não possui legitimidade para postular crédito do falecido, diante da ausência de comprovação de término do respectivo inventário – Embora a herança transmita-se com a morte, é necessário o devido processo legal para a regularização

Ementa:
CONDIÇÃO DA AÇÃO – LEGITIMIDADE DE PARTE – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS POR SERVIDOR FALECIDO – Filho herdeiro que não possui legitimidade para postular crédito do falecido, diante da ausência de comprovação de término do respectivo inventário – Embora a herança transmita-se com a morte, é necessário o devido processo legal para a regularização da respectiva transmissão – Sentença reformada, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ilegitimidade ativa).
Apelo e reexame necessário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1012216-27.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LAERTE ANTONIO MACHADO
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012216-27.2020.8.26.0114 -Voto no 13550
Voto no 13550
Apelação Cível no 1012216-27.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelantes: São Paulo Previdência SPPREV e Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelado: Laerte Antônio Machado Filho
MM. Juiz: Luis Mario Mori Domingues
CONDIÇÃO DA AÇÃO LEGITIMIDADE DE PARTE
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS
DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS POR
SERVIDOR FALECIDO Filho herdeiro que não possui
legitimidade para postular crédito do falecido, diante da
ausência de comprovação de término do respectivo
inventário Embora a herança transmita-se com a morte, é
necessário o devido processo legal para a regularização da
respectiva transmissão
Sentença reformada, para julgar
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI, do CPC (ilegitimidade ativa).
Apelo e reexame necessário providos.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Laerte Antônio Machado
Filho em face da São Paulo Previdência SPPREV e da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, objetivando, na qualidade de filho de servidor público estadual
falecido, a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 161.399,70, acrescidos de
juros de mora e correção monetária na forma da lei, referente aos dias de licença-
prêmio não usufruídos por seu genitor.
A r. sentença de fls. 103/110, cujo relatório se adota, após rejeitar as
prejudiciais de mérito arguidas pelas rés, julgou procedente o pedido, para condenar
as rés “ao pagamento dos valores devidos a título de indenização pelos 255 dias de
licença prêmio não gozadas durante a atividade (fl. 33), sem o desconto de Imposto
de Renda. O montante devido será apurado em fase de liquidação de sentença,
utilizando-se, como base de cálculo, os últimos vencimentos integrais do exservidor
(salário-base mais aquelas vantagens pecuniárias que se incorporam
automaticamente no padrão de vencimentos, excluindo as vantagens transitórias), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012216-27.2020.8.26.0114 -Voto no 13550
sobre ele incidirá correção monetária e juros de mora a contar da citação,
observada a Súmula 136 do STJ”.
Soma-se ao reexame necessário, o apelo das rés (fls. 118/125). Alegam,
em resumo: 1) ilegitimidade do recorrido para postular em nome próprio direito de
terceiro (espólio do de cujus). Ressalta que “os bens, direitos e obrigações do
falecido, embora sejam imediatamente e indistintamente transmitidos aos herdeiros,
nos limites da herança (princípio da saisine), enquanto não há individualização das
quotas, é o espólio (universalidade de bens deixados pelo de cujus) que possui, por
expressa determinação legal, legitimidade ad causam para demandar e ser
demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou
passivo da demanda, se vivo fosse (...) de modo a assegurar que não há prejuízo a
terceiros, como outros herdeiros ou credores”. Ainda, “o vínculo funcional do
falecido com a ré era de natureza eminentemente personalíssima, sendo certo que
com sua morte não é possível discutir em juízo as verbas apontadas na inicial”; 2)
ilegitimidade passiva da SPPREV, uma vez que “o ato que, supostamente, impediu o
extinto de usufruiu do benefício não foi praticado pela São Paulo Previdência -
SPPREV, mas sim pelo Estado de São Paulo, o qual impediu o gozo ou mesmo a
conversão em renda dos benefícios, enquanto o servidor encontrava-se na ativa”.
Contrarrazões às fls. 133/138.
Eis o breve relato.
O recurso e o reexame necessário serão analisados em conjunto.
Pretende o autor indenização referente aos dias de indenização não
usufruídos por seu falecido pai (servidor público estadual).
Pois bem.
Ao contrário do apontado no apelo, o direito à indenização por dias de
licença prêmio não usufruídos não é personalíssimo, uma vez que, considerando a
ausência de gozo, eventual indenização correspondente passa a integrar o patrimônio
do servidor público, sendo passível de transmissão aos respectivos herdeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012216-27.2020.8.26.0114 -Voto no 13550
Contudo, o direito não pode ser postulado por herdeiro, sem que se tenha
notícia de encerramento do inventário do servidor falecido. Nesta hipótese, a
legitimidade ativa é do espólio. Vejamos.
De acordo com os artigos 17 e 18, do CPC;
“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade.”
“Art. 18. "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome
próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento
jurídico".
No caso, o autor se declara único herdeiro e, nesta condição, defende ser
o único interessado no crédito postulado. Dos documentos apresentados, contudo, não
há como assim evidenciar, com a segurança necessária.
Em que pese a juntada da certidão de nascimento do autor, comprovando
ser filho do servidor falecido (fl. 30), e da certidão de casamento deste último, com
averbação do respectivo divórcio (fls. 28/29), não há como denotar a ausência de
outros eventuais herdeiros/interessados.
Note-se que as observações constantes da certidão de óbito do servidor
foram declaradas pelo próprio autor (fl. 26), não possuindo, por si só, condição formal
de comprovar a inexistência de demais interessados.
Aliás, constando desta certidão que o falecimento ocorreu em 2016 e
havendo a informação de que o falecido “Deixa bens”, causa espécie que até a presente
data não tenha sido aberto o respectivo inventário, para fins de liquidação, nos termos
do artigo 1.796 do Código Civil (“No prazo de trinta dias, a contar da abertura da
sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário, perante o juízo
competente no lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando for o caso, de
partilha da herança”).
E, considerando a ausência de conclusão de inventário, não há como
permitir que herdeiro postule, em nome próprio, direito do espólio.
Como bem anotado no apelo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012216-27.2020.8.26.0114 -Voto no 13550
“... os bens, direitos e obrigações do falecido, embora sejam
imediatamente e indistintamente transmitidos aos herdeiros, nos limites da herança
(princípio da saisine), enquanto não há individualização das quotas, é o espólio
(universalidade de bens deixados pelo de cujus) que possui, por expressa
determinação legal, legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em
todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da
demanda, se vivo fosse.
(...)
No caso de o falecido deixar bens é mister que se proceda à abertura do
processo de inventário/arrolamento, forma exigida em lei para transmissão de
direitos e para proteção de eventuais credores.
(...)
Embora a herança transmita-se com a morte, é necessário o devido
processo legal para a regularização da transmissão dos bens deixados pelos
falecidos.
Deve ser observada, inclusive, a questão do recolhimento de tributos
estaduais, no caso, o ITCMD devido a Fazenda do Estado de São Paulo (agora
incidente sobre todos os bens e direitos, inclusive pecuniários), sendo relevante
ressaltar ainda que o artigo 192 do Código Tributário Nacional é claro ao determinar
que “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem
a prova da quitação de todos os tributos relativos ao bem do espólio, ou às suas
rendas”” (fls. 120/122).
Destarte, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, de rigor a reforma
da r. sentença, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, VI, do CPC (ausência de legitimidade de parte ativa), restando o demais
arguido no apelo (ilegitimidade passiva da SPPREV) e o mérito da demanda, que
comportaria análise em sede de reexame necessário, prejudicados.
Por fim, em razão do decidido, impõe-se a inversão do ônus da
sucumbência, com a condenação da parte autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios em favor do Procurador das rés, os quais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012216-27.2020.8.26.0114 -Voto no 13550
considerando a baixa complexidade da lide e o tempo envolvido na demanda, são
fixados, por equidade, no valor de R$ 4.000,00 (artigo 85, § 8o, do CPC), observada a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor (fl. 35).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, VI, do CPC, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator